Tribunal: TJPA
Processo: 0004161-91.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004161-91.2020.8.14.0097

APELANTE: JULIO CEZAR RAMOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º e 147, C/C ART. 61, II, ‘f”, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS, E, NO ÃMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, CRIME EM REGRA COMETIDO ÀS ESCONDIDAS, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.

DECOTE DA AGRAVANTE DP ART. 61, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL.
BIS IN IDEM.

IMPROVIMENTO
.
EM TENDO O CRIME SIDO COMETIDO NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E FAMILIARES E EM RAZÃO DE GÊNERO DA VÍTIMA, PROCEDENTE O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA AGRAVANTE, SENDO DADO AO MAGISTRADO, EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO PELO ART. 385 DO CPP, A RECONHECER MESMO QUANDO NÃO SUSCITADA PELO REPRESENTANTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.

IMPOSSIBILIDADE
. INAPLICÁVEL A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E A TRANSAÇÃO PENAL NA HIPÓTESE DE DELITO SUJEITO AO RITO DA LEI MARIA DA PENHA, NOS TERMOS DA SÚMULA 536 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Belém/PA,
05
de
junho
de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JÚLIO CÉZAR RAMOS JÚNIOR
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Benevides, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, c/c art. 61, f, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 11408599, que no dia 27 de julho de 2020, por volta das 06h40min, na rua Claudionor Begot, nº 51, próximo à Porteira do Mituí, Bairro Juquiri, Distrito de Murinim, município de Benevides, o ora apelante, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente a vítima, Francisca Rafaella de Araújo Costa, só não a matando em razão de seus gritos por socorro, ou seja, não ocorrendo o óbito por motivos alheios à vontade do ora apelante.

De acordo com os autos, o apelante e a vítima conviveram maritalmente por cerca de 02 anos, havendo uma filha de tal relação; que no dia dos fatos a vítima estava em sua residência quando o ora apelante chegou embriagado, tendo aquela lhe entregado suas roupas e demais pertences pela janela e lhe informado que não mais desejava manter um relacionamento consigo pelo fato de o mesmo ser agressivo e passar noites fora de casa, tendo o ora apelante a puxado pelo braço, arrombado a porta da casa e jogado a vítima na cama, quando passou a enforcá-la.

Que a vítima gritou por socorro, tendo o apelante a liberado após a entrada do filho daquela no quarto; que a vítima ligou para a polícia, tendo o ora apelante tomado seu aparelho celular e o quebrado, sendo relatado pela vítima que o ora apelante não aceitou o fim do relacionamento.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, III, IV e VI, §. 7º, III, c/c art. 14, II, do CPB.

Laudo de Exame de corpo de delito nº 2020.01.0069000-TRA, documento de ID 11408600, comprovando as lesões sofridas pela vítima, sendo, às fls. 05/07, recebida a denúncia.

Em ID 11408601, fls. 09/11, resposta à acusação.

Em ID 11408603, Termo de Audiência, mídia em ID 125600039/43/57.

Memoriais em ID 11408603, fls. 04/11, e em ID 11408604, fls. 01/02.

Em 11408604, fls. 03/09, Alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 11408605, o magistrado singular reconheceu parcialmente procedente a denúncia, desclassificando a conduta do ora apelante, que restou condenado nas penalidades do art. 129, § 9º e art. 147, do CPB, restando suar pena final e definitiva em 04 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em razões recursais, ID 11408614, requereu a defesa absolvição do apelante da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, pois, afirma, não há provas nos autos suficientes a uma condenação, afirmando ainda a ocorrência de bis in idem ante a aplicação do que disposto no art. 61, II, f, do CP, uma vez que esta é, afirma, elementar do tipo, requerendo ainda, em hipótese subsidiária, a suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, ID 11408616, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 11653171, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
JÚLIO CÉZAR RAMOS JÚNIOR
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Benevides, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, c/c art. 61, f, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Pretende a defesa, em primeiro único, a
absolvição
do apelante por insuficiência de provas, alegando que a decisão singular se deu com base somente na palavra da vítima e que esta não restou comprovada por nenhum outro meio de prova.

Não advém razão ao apelo.

Consta nos autos
Laudo Pericial, Laudo de Exame de corpo de delito nº 2020.01.0069000-TRA, documento de ID 11408600,
relatando que vítima, apresentava
equimoses de formato linear, com coloração avermelhada, medindo 4 cm de comprimento em parte direita do pescoço, quatro equimoses de coloração avermelhada, de formato linear, medindo em média 4 cm de comprimento em metade esquerda do pescoço
, indo tal laudo ao encontro do depoimento prestado pela vítima que corroborou em Juízo o depoimento prestado em sede investigativa, corroborando os termos da denúncia,

pois confirmadas as agressões sofridas pela vítima e que foram causadas pelo apelante.

O apelante negou os fatos, porém, não apresentou qualquer prova em seu favor, sendo cediço o entendimento de que a palavra da vítima, em caso de violência doméstica e familiar, é de suma relevância e merece todo o crédito, mormente quando corroborado por outros meios, como no caso dos autos em que há laudo pericial atestando a agressão.

O laudo pericial pode e deve ser considerado em desfavor do apelante pois atesta a violência e a tonalidade arroxeada das equimoses, que
guarda correspondência de significado com a cor violeta ou violácea,

que surge após o trauma que a determinou
,
como se constata na obra Medicina Legal (FRANÇA, G.V. Medicina Legal. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001) e Compêndio de Medicina Legal (CARVALHO, H.V.; SEGRE, M.; MEIRA, A.R.; ALMEIDA, M.; SALARU, N.N.R.; MUÑOZ, D.R.; COHEN, C.

Compêndio de Medicina Legal. São Paulo: Editora Saraiva, 1987
)
não havendo, portanto, qualquer discrepância entre o relato da vítima e suas lesões, pois estas apresentavam coloração corresponde à agressão sofrida.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas a comprovar a ocorrência do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I – O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II – A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
‘a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar’
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, Dje 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

DA INOCORRÊNCIA DA AGRAVANTE

Neste segundo tópico do apelo pretende a defesa que se
que se exclua da pena do ora apelante a
agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, uma vez que sua cominação configura
bis in idem
, tendo o magistrado valorado duplamente o mesmo preceito legal, em prejuízo ao réu.

Em que pese as argumentações defensivas, adianto que a pretensão em testilha
não merece amparo
, conforme será explanado.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifica-se que o magistrado primevo realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
in verbis
:

“(...)
Passo à dosimetria das penas do réu atento ao critério trifásico do art. 68 e as circunstâncias judiciais do art. 59, ambos do CPB.

4.1 - Do crime de leso corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9° do CP):

A
culpabilidade
, normal ao delito, nada a valorar; Os
antecedentes
, imaculados, já que no registra condenaçes criminais anteriores, conforme CAC à fl. 39; As
condutas sociais
e
personalidade
, poucos elementos foram coletados a respeito, nada a valorar; Os
motivos do crime
, e as
consequências do crime
, nada a valorar.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenço.

À mingua de circunstâncias atenuantes ou agravantes, inexiste causas de aumento e causas de diminuiço da pena a serem consideradas, mantenho a reprimenda antes declinada.

4.2 - Do crime de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147 do CP):

A
culpabilidade
, normal ao delito, nada a valorar; Os
antecedentes
, imaculados, já que no registra condenaçes criminais anteriores, conforme CAC à fl. 39; As
condutas sociais
e
personalidade
, poucos elementos foram coletados a respeito, nada a valorar; Os
motivos do crime
, e as
consequências do crime
, nada a valorar.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenço.

Em análise as causas legais, verifico a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” do CP, razo que torno a pena em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenço, ante a ausência de circunstâncias atenuantes.

Inexiste causas de aumento e causas de diminuiço da pena a serem consideradas, razo que mantenho a reprimenda antes declinada.

5 - DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES (art. 69 do CPB)

Tendo em vista que o réu cometeu a prática delitiva prevista no
artigo
129, § 9°
e

artigo 147, ambos do CP,
necessária se faz a soma das penas privativas de liberdade.

Logo, fica o sentenciado
JÚLIO CEZAR RAMOS JÚNIOR
, brasileiro, paraense, inscrito no RG n° 6811601 SP/PA, filho de Maria Rosilete Palha da Silva e Júlio Cezar Ramos, residente e domiciliado na Rua da Oriza, nº 05, Distrito de Murinim, Benevides/PA, condenado à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenço
.

Fixo o
regime aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do CP.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º, do CPP, tendo em vista que o réu no cumpriu pena nestes autos.

No caso dos autos no há que se falar em qualquer substituiço da pena por restritiva de direitos, ausentes os requisitos do art. 44, I, do CP, assim como a súmula 588 do STJ prevê a proibiço de substituiço da pena em delitos praticados no âmbito doméstico. Inviável a aplicaço do sursis (art. 77 do CP) pelos mesmos fundamentos.

Deixo de fixar o valor para reparaço dos danos causados pela infraço (art. 387, IV, do CPP), em virtude de a matéria no ter sido debatida no curso do processo pelas partes, oportunizando a instauraço de contraditório sobre o tema e garantindo a observância do princípio da ampla defesa.
(...)”

Importa registrar que, embora se trate de lesão corporal prevista no art. 129, § 9º do CP, o fato do crime ter sido cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher traz. Obrigatoriamente, a aplicação da agravante acima reconhecida (art. 61, II, “f” do CP), não se tratando da ocorrência de
bis in idem
, pois, em tendo o crime sido praticado contra a mulher, ainda que no âmbito das relações domésticas, necessário se faz o reconhecimento e aplicação da referida agravante, mormente por ter restado consignado nos autos, c
omprovada por meio das palavras da vítima, a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (Lei n. 11.340/2006), sendo a manutenção do decreto condenatório medida que se impõe, não havendo que se falar em afastamento da agravante quando efetivamente demonstrado que o crime foi praticado em face do gênero e em razão das relações domésticas,

sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

Apelação. Denúncia que imputou ao réu a prática dos crimes tipificados no artigo 129, parágrafo 1º, inciso I, na forma do parágrafo 10, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea h, e no artigo 147, "caput", c.c. o artigo 61, inciso II, alíneas f e h, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Prova suficiente para a responsabilização do réu pelos delitos de ameaça e lesão corporal de natureza grave. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Presentes as agravantes genéricas previstas no artigo 61, inciso II, alíneas f e h, do Código Penal. 3. Presente a causa de aumento prevista no parágrafo 10, do artigo 129, do Código Penal. 4. Sanção que comporta redimensionamento. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15163810920208260228 SP 1516381-09.2020.8.26.0228, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 25/04/2021, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/04/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIMES CONTRA A PESSOA. LESÕES CORPORAIS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9º, C/C ART. 61, II, F E 129, § 9º, C/C ART. 61, II, H, TODOS DO CP, NA FORMA DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (IN DUBIO PRO REO) E AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CP. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F DO CP. BIS IN IDEM CONFIGURADO. TIPO PENAL QUE JÁ SE REFERE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Comprovadas, estreme de dúvidas, por meio das palavras das vítimas, dos policiais que atenderam a ocorrência e da prova pericial, a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, ambos no âmbito doméstico (Lei n. 11.340/2006), a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe - Não há falar em afastamento da agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, se demonstrado que o crime foi praticado em face de criança (que contava, ao tempo dos fatos, com 7 anos de idade) - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o crime foi cometido mediante violência à pessoa (art. 44, I, do CP). Nesse sentido, "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos" (Súmula 588/STJ). (TJ-SC - APR: 00020591720178240035 Ituporanga 0002059-17.2017.8.24.0035, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 10/09/2019, Terceira Câmara Criminal).

Não há, portanto, como ser dado a também este ponto do apelo.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Em um seu derradeiro pedido, requer o apelante que se promova a suspensão condicional da pena o que, entendo, não ser possível nos casos que envolvam violência doméstica, sendo neste exato sentido a Súmula 536 do STJ, que assim determina:

Súmula 536-STJ
:
A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha
.

Acerca da impossibilidade de concessão do referido benefício nos casos de crimes envolvendo violência doméstica é pacífica a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO – Artigo 129, § 9º, do Código Penal – Condenação à pena corporal de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto – Pedido de absolvição ou de desclassificação – Rejeição – Autoria a materialidade demonstradas pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborada pelos elementos informativos – Dosimetria da pena – Primeira fase – Acertada exasperação da pena de 1/6 em razão dos maus antecedentes – Segunda fase – Ausentes agravantes ou atenuantes –Terceira fase – Ausentes causas de aumento e de diminuição de pena – Pena definitiva em 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto – Regime inicial semiaberto mantido (art. 33, § 3º, CP
)– Impossibilidade de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Inteligência da Súmula 588, STJ – Impossibilidade de concessão da pretendida suspensão condicional do processo – Inteligência do art. 41 da Lei Maria da Penha e da Súmula 536 do STJ
– Aplicação da suspensão da execução da pena pelo Juízo de origem. Apelação não provida. (TJ-SP - APR: 15006945020198260220 SP 1500694-50.2019.8.26.0220, Relator: Renato Genzani Filho, Data de Julgamento: 09/06/2022, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2022)

Acerca de tal impossibilidade foi o parecer da Procuradoria de Justiça, cujo excerto peço vênia para aqui colacionar,
in verbis
:

Por fim, inaplicável a suspensão condicional do processo em litígios que envolvem violência doméstica. A matéria, inclusive, já foi objeto da Súmula 536 do STJ, onde está expresso que: A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

Ressalto, por fim, que o magistrado singular devidamente fundamentou as razões pelas quais denegou tal benefício, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal em seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 05

de junho de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2023